Tribunal: TJDFT
Processo: 0775808-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CÁLCULO SIMPLES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECOTE DO ESTORNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Em suas razões recursais, a parte autora/ recorrente alega que o pedido inicial é líquido, indicando com precisão os valores a serem restituídos pelo banco, que é desnecessária a produção de perícia contábil, visto que a correção monetária e juros de mora são consectários lógicos da condenação. Requer a anulação da sentença e a apreciação do mérito pela instância revisora, pela procedência dos pedidos de condenação material e moral, sob a alegação da idade avançada do autor/recorrente e os princípios da celeridade e economia processual que regem o microssistema do Juizado Especial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78785361).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a i) preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível; no mérito, ii) se houve falha na prestação do serviço, iii) se é cabível a repetição do indébito, iv) se há dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: A demanda versa sobre descontos indevidos no contracheque do autor/recorrente oriundos de empréstimo consignado. Um dos pedidos formulados na inicial foi a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, que foram oito parcelas de R$ 1.970,23 no período de setembro de 2024 a abril de 2025, no total de R$ 15.761,84, e mais a repetição do indébito de R$ 1.095, 19, por uso do cheque especial, ambos devidamente atualizados monetariamente.
6. O Juízo sentenciante entendeu que os pedidos implicam em prolação da sentença ilíquida, por dependerem de perícia contábil, o que inviabilizaria o processamento e julgamento no âmbito do Juizado Especial Cível.
7. Contudo, não é ilíquida a sentença que determina o valor principal de cada parcela descontada (in)devidamente do contracheque do consumidor e o termo inicial da fluência da atualização monetária. De forma que o valor da obrigação de pagar pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético, oferecido, inclusive, pelo serviço de atualização monetária no site do TJDFT.
8. Portanto, não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético.
9. Em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, e considerando que o feito se encontra instruído, sendo o autor/recorrente é idoso, com 88 anos de idade (ID 78785278), passo à análise e julgamento do mérito.
10. MÉRITO. DANO MATERIAL. Verifica-se houve o reconhecimento por parte do banco réu/recorrido que os descontos de R$ 1.970, 23, entre os meses de setembro de 2024 a abril de 2025 não possuíam respaldo contratual (ID 78785280 e 78785281). Tanto o é que, posteriormente, nos meses de junho e julho de 2025 foram realizados pelo banco réu/recorrido dois estornos na conta bancária do autor/recorrente, um de R$ 13.791,61 (ID 78785282) e outro de R$ 1.970, 23 (ID 78785284), evidenciando a irregularidade dos descontos.
11. Diante disso, fica caracterizada a falha na prestação do serviço, enquadrando-se o caso na normatividade do art. 42, § único do CDC, para condenar a parte ré/recorrido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados. Contudo, considerando o estorno já realizado, este deverá ser decotado do montante final.
12. No tocante ao pedido de restituição, em dobro, de R$ 1.095,19 oriundo do uso do cheque especial, não merece acolhimento, pois o uso do cheque especial decorre de gasto superior ao saldo existente na conta bancária (ID 78785287 a 78785289). Ademais, não há prova de que foi necessário usar o cheque especial em decorrência dos descontos indevidos em folha.
13. DANO MORAL. Também não merece prosperar o pedido de condenação ao pagamento de dano moral (R$ 7.000,00), pois inexistem nos autos elementos caracterizadores da violação aos direitos de personalidade. Os descontos, mesmo que indevidos, não foram suficientes para causar desordem financeira ou prejuízo no sustento mensal do autor/recorrente, quando mais considerando a proporção entre a sua remuneração e o valor do débito (ID 78785283).
14. Isso posto, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar procedente em parte os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré/recorrida a restituir, em dobro, o valor de R$ 1.970,23, descontado indevidamente do contracheque do autor/recorrente, durante o período de setembro de 2014 a julho de 2025, corrigido monetariamente a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação, de acordo com os índices oficiais do art. 389, § único e art. 406, § único do Código Civil. Do montante obtido, deverá ser decotado os valores estornados (R$ 13.791,61 e R$ 1.970,23), sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.